Tribunal: TJDFT
Processo: 0729247-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE PROVA. ENCARGO DE DEPOSITÁRIO. POSSUIDOR DIRETO. NULIDADE DA DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DO DEVEDOR DISPENSÁVEL.
1. Recaindo a penhora sobre bens móveis encontrados em galpão da devedora, incumbia a esta demonstrar que se trata dos mesmos bens listados em instrumento contratual de renegociação em que houve oferta de bens em alienação fiduciária em garantia, a favor de terceiro. Porém, a descrição dos bens no contrato não indica se tratar dos mesmos equipamentos. Assim, na ausência de prova da existência de contrato devidamente registrado, não há como concluir-se que tenham sido dados em garantia.
2. A posse direta do imóvel faz presumir a posse dos bens móveis nele encontrados, sendo natural que a devedora tivesse sido nomeada depositária, já que o bem, pelo seu volume e natureza, não foi objeto de apreensão e remoção.
3. A validade da penhora feita pelo Oficial de Justiça prescinde da presença de preposto da devedora, sendo possível a perfectibilização do ato pela sua intimação posterior quanto à condição de depositária. Sendo autorizado pelo juiz o arrombamento, a ausência de contato prévio não macula a validade da diligência, notadamente se a devedora já era plenamente ciente das ordens de penhora e de franqueamento de acesso ao local, obstado por sua própria inércia em reiteradas oportunidades.
4. Ademais, não há de se cogitar de repetição da diligência se não foi apontado qualquer prejuízo concreto pela ausência do preposto da devedora, mormente se foi oportunizada a impugnação à penhora com a intimação dos patronos da parte.
5. Agravo de instrumento não provido.